Tribunal: TJDFT
Processo: 0729505-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. FATO SUPERVENIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1. O interesse processual configura-se quando o manejo da ação judicial é medida necessária e adequada para a obtenção da pretensão pleiteada. Logo, a ação será necessária quando for indispensável recorrer ao Judiciário para que se obtenha o bem desejado. Por sua vez, a adequação diz respeito ao meio utilizado para se atingir a pretensão.

2. In casu, o locador carece de interesse processual para exigir o cumprimento de disposições contratuais, cuja finalidade era aferir a parcela variável do aluguel, uma vez que sobreveio decisão em ação revisional, quando foi alterada a cláusula contratual para que o custo da locação fosse fixo.

3. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.